Tribunal: STJ
Processo: 0479857-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057743 - SP(2025/0479857-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WASHINGTON ELIAS MADALENA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM
.
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA

FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado por roubo majorado.
habeas corpus
2. A defesa pretende a redução da pena definitiva, ao argumento de que o aumento na terceira
fase da dosimetria, na fração de
aplicado em razão das causas de aumento do emprego de
3/8,
arma de fogo e do concurso de pessoas, careceria de fundamentação concreta, em afronta à
Súmula n. 443/STJ.
3. Sentença e acórdão de origem mantiveram a incidência cumulativa das causas de aumento
previstas no
§ 2o, I e II, do Código Penal, com majoração em
destacando o uso de
art. 157,
3/8,
arma de fogo de alto poder vulnerante, a atuação em superioridade numérica e o modus operandi
que evidenciou prévia organização e divisão de tarefas entre os agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
e do
Súmula n. 443/STJ
art. 68,
parágrafo único, do Código Penal, é legítimo o aumento da pena, na terceira fase da dosimetria
do crime de roubo majorado, na fração de
com aplicação cumulativa das causas de aumento
3/8,
do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, diante da fundamentação adotada pelas
instâncias ordinárias quanto ao contexto fático (superioridade numérica, organização prévia e
divisão de tarefas).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se a decisão agravada porque o agravante não apresentou argumentos capazes de
infirmar os fundamentos anteriormente lançados, inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena
que justifique a intervenção em habeas corpus.
6. A jurisprudência, consubstanciada na
exige fundamentação concreta para
Súmula n. 443/STJ,
o aumento na terceira fase da pena no crime de roubo circunstanciado, não sendo suficiente a
mera indicação do número de majorantes, mas não veda a aplicação cumulativa das causas de
aumento, nos termos do
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
Documento eletrônico VDA55186421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cb514c4-2389-4fc7-940f-07709a2f731f

7. No caso, as instâncias ordinárias justificaram de forma concreta a escolha da fração de
e a
3/8
cumulação das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo,
destacando a superioridade numérica dos agentes, o emprego de arma de fogo de alto poder
vulnerante e o modus operandi que revelou prévio ajuste, organização e divisão de tarefas, o que
torna as circunstâncias do crime mais gravosas do que aquelas inerentes aos próprios tipos
majorados.
8. A alegação defensiva de que a fundamentação se limitaria a repetir elementos já considerados
pelo legislador não procede, pois o acervo fático descrito na sentença, confirmado pelo acórdão,
evidencia grau de organização e risco à vítima superiores ao padrão do roubo majorado,
legitimando a exasperação acima do mínimo legal.
9. A individualização da pena confere margem de discricionariedade ao julgador dentro dos
limites legais, e a revisão da fração de aumento em habeas corpus somente é possível diante de
flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese, em que a majoração foi
devidamente motivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do habeas corpus e preservada a dosimetria da pena com aumento de
na terceira fase.
3/8
Tese de julgamento:
1. O aumento da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado pode superar a
fração mínima e resultar da aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso de pessoas
e do uso de arma de fogo, desde que lastreado em fundamentação concreta que demonstre
circunstâncias fáticas mais gravosas do que aquelas já inerentes aos tipos majorados.
2. A incidência da
limita-se a exigir motivação idônea para o quantum de
Súmula n. 443/STJ
exasperação na terceira fase da dosimetria, não vedando a cumulação de majorantes nem a
fixação de fração acima do mínimo legal quando o modus operandi revelar maior
reprovabilidade da conduta.
3. A revisão da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, em habeas corpus,
somente é cabível diante de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não configuradas quando a
exasperação é devidamente motivada pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, I e II; Código Penal,
art. 157,
art. 68,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
806.159/SP,
j. 15.04.2024; STJ, HC
Quinta Turma, j. 05.02.2019.
460.474/RJ,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cb514c4-2389-4fc7-940f-07709a2f731f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057743 - SP(2025/0479857-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WASHINGTON ELIAS MADALENA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM
.
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA

FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado por roubo majorado.
habeas corpus
2. A defesa pretende a redução da pena definitiva, ao argumento de que o aumento na terceira
fase da dosimetria, na fração de
aplicado em razão das causas de aumento do emprego de
3/8,
arma de fogo e do concurso de pessoas, careceria de fundamentação concreta, em afronta à
Súmula n. 443/STJ.
3. Sentença e acórdão de origem mantiveram a incidência cumulativa das causas de aumento
previstas no
§ 2o, I e II, do Código Penal, com majoração em
destacando o uso de
art. 157,
3/8,
arma de fogo de alto poder vulnerante, a atuação em superioridade numérica e o modus operandi
que evidenciou prévia organização e divisão de tarefas entre os agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
e do
Súmula n. 443/STJ
art. 68,
parágrafo único, do Código Penal, é legítimo o aumento da pena, na terceira fase da dosimetria
do crime de roubo majorado, na fração de
com aplicação cumulativa das causas de aumento
3/8,
do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, diante da fundamentação adotada pelas
instâncias ordinárias quanto ao contexto fático (superioridade numérica, organização prévia e
divisão de tarefas).
Documento eletrônico VDA54113930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 6c70853b-512a-4839-ab6d-bd431b3cf311

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se a decisão agravada porque o agravante não apresentou argumentos capazes de
infirmar os fundamentos anteriormente lançados, inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena
que justifique a intervenção em habeas corpus.
6. A jurisprudência, consubstanciada na
exige fundamentação concreta para
Súmula n. 443/STJ,
o aumento na terceira fase da pena no crime de roubo circunstanciado, não sendo suficiente a
mera indicação do número de majorantes, mas não veda a aplicação cumulativa das causas de
aumento, nos termos do
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
7. No caso, as instâncias ordinárias justificaram de forma concreta a escolha da fração de
e a
3/8
cumulação das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo,
destacando a superioridade numérica dos agentes, o emprego de arma de fogo de alto poder
vulnerante e o modus operandi que revelou prévio ajuste, organização e divisão de tarefas, o que
torna as circunstâncias do crime mais gravosas do que aquelas inerentes aos próprios tipos
majorados.
8. A alegação defensiva de que a fundamentação se limitaria a repetir elementos já considerados
pelo legislador não procede, pois o acervo fático descrito na sentença, confirmado pelo acórdão,
evidencia grau de organização e risco à vítima superiores ao padrão do roubo majorado,
legitimando a exasperação acima do mínimo legal.
9. A individualização da pena confere margem de discricionariedade ao julgador dentro dos
limites legais, e a revisão da fração de aumento em habeas corpus somente é possível diante de
flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese, em que a majoração foi
devidamente motivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do habeas corpus e preservada a dosimetria da pena com aumento de
na terceira fase.
3/8
Tese de julgamento:
1. O aumento da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado pode superar a
fração mínima e resultar da aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso de pessoas
e do uso de arma de fogo, desde que lastreado em fundamentação concreta que demonstre
circunstâncias fáticas mais gravosas do que aquelas já inerentes aos tipos majorados.
2. A incidência da
limita-se a exigir motivação idônea para o quantum de
Súmula n. 443/STJ
exasperação na terceira fase da dosimetria, não vedando a cumulação de majorantes nem a
fixação de fração acima do mínimo legal quando o modus operandi revelar maior
reprovabilidade da conduta.
3. A revisão da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, em habeas corpus,
somente é cabível diante de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não configuradas quando a
exasperação é devidamente motivada pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54113930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 6c70853b-512a-4839-ab6d-bd431b3cf311

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, I e II; Código Penal,
art. 157,
art. 68,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
806.159/SP,
j. 15.04.2024; STJ, HC
Quinta Turma, j. 05.02.2019.
460.474/RJ,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WASHINGTON ELIAS
contra a decisão de fls. 428-432 (e-STJ), que não conheceu o
MADALENA SOARES
habeas
.
corpus
Em razões de recurso, a defesa reitera as alegações iniciais formuladas no sentido
de que a pena definitiva do paciente deve ser reduzida, pois o aumento na terceira fase da
dosimetria, na fração de
carece de fundamentação concreta, violando o entendimento da
3/8,
Súmula n. 443/STJ.
Assevera que na fundamentação do acórdão recorrido não alusão à “divisão de
taferas”, mas mera "repetição dos mesmos motivos já contemplados pelo legislador ao dispor
sobre o emprego de arma e do concurso de pessoas como causas de aumento de pena no crime
de roubo." (e-STJ, fl. 439)
Pretende a reconsideração da decisão, com a concessão da ordem.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Como já referido na decisão agravada, a sentença, na terceira etapa da dosimetria,
assim procedeu:
"O cometimento do delito em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo
recomenda a adoção de regime mais severo do que aquele que seria cabível apenas
com base no valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, tais circunstâncias
demonstram maior periculosidade por parte do agente, que se utiliza de artifícios que
vão além da conduta simplesmente prevista pelo legislador, visando à garantia da
empreitada criminosa, o que importa, também, maior risco para a vítima, que é
subjugada por instrumento com maior potencial ofensivo. A dinâmica fática
descrita pela vítima revela que os agentes estavam organizados e dividiam as
Documento eletrônico VDA54113930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 6c70853b-512a-4839-ab6d-bd431b3cf311

tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade
" (e-STJ, fls. 240-241, grifamos)
entre os agentes.

O Tribunal de origem, por sua vez, assim considerou:
"Na derradeira fase, em razão das circunstâncias do caso concreto, devido o
acréscimo de
(três oitavos), pelas majorantes do emprego de arma e concurso de
3/8
pessoas, que se mostra mais adequado à espécie, considerando que os crimes foram
cometidos por dois agentes, que fizeram uso de uma arma de fogo, de alto poder
vulnerante e de intimidação, ainda que não se considere apenas o número de causas
de aumento, resultando as penas dos apelantes em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal." (e-STJ, fl. 305)
De fato, nos termos da Súmula 443 desta Corte, quando da dosimetria da fração da
causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar
concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de
majorantes: Súmula 443 - "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a
mera indicação do número de majorantes.".
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBOS MAJORADOS.
HABEAS CORPUS
EXTORSÃO QUALIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE
ART. 68,
AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DO STJ. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES
DISTINTAS.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada
em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por
outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte entende que é "possível a aplicação das majorantes de
forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O
parágrafo
art. 68,
único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de
aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (AgRg no HC n.
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
615.932/SP,
27/10/2020)
3. Ademais, de acordo com o enunciado da Súmula n. 443 do STJ, "o aumento na
terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes".
Documento eletrônico VDA54113930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 6c70853b-512a-4839-ab6d-bd431b3cf311

4. No caso dos autos, o aumento da pena em fração superior à mínima não se deu
apenas pelo número de majorantes, tendo sido apresentada fundamentação concreta,
capaz de justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento reconhecidas e de
demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, "que envolveram o concurso de ao
menos quatro agentes e a restrição da liberdade da vítima durante lapso temporal
especialmente longo (cerca de seis horas)", o que, de fato, eleva a reprovabilidade
das condutas, impondo-se a majoração da reprimenda em
e, em seguida, em
3/8
2/3,
pelo emprego da arma.
5. De acordo com o entendimento do STJ, é incabível a aplicação da continuidade
delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, tendo em vista tratar-se de delitos de
espécies diferentes.
6. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
806.159/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

"PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO e EXTORSÃO. PLURALIDADE DE
HIPÓTESES MAJORANTES. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO.
INOCORRÊNCIA.

INAPLICÁVEL.
WRIT
NÃO

SÚMULA
443/STJ.
CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte,
ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às
Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula 443 desta Corte, quando da dosimetria da
fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao
julgador fundamentar concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a
mera menção à quantidade de majorantes.
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram concretamente o aumento de 5/12
da pena intermediária do crime de roubo e
para o crime de extorsão, diante da
3/8
gravidade do crime e complexidade da conduta. O crime de roubo foi praticado em
plena via pública, em concurso de dois agentes, com restrição da liberdade da vítima,
tudo isso sob a ameaça da arma de fogo, o que demonstra a maior gravidade das
circunstâncias majorantes a justificar o aumento realizado pelas instâncias ordinárias,
conquanto tenha o aumento coincidido com aquele realizado com base unicamente
no número de majorantes.
5. No caso do crime de extorsão, os pacientes incidiram nas duas majorantes
legalmente previstas, concurso de agente e grave ameaça mediante arma de fogo, o
que afasta a tese da fixação meramente matemática, pois, caso tivesse sido adotado,
uma majorante causaria aumento de
e as duas, como no caso, implicaria
5/12
Documento eletrônico VDA54113930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 6c70853b-512a-4839-ab6d-bd431b3cf311

aumento de
Percebe-se que o aumento de
foi aquém do critério matemático,
1/2.
3/8
o que indicia análise concreta da gravidade do crime de extorsão pelas instâncias
ordinárias.
6.
não conhecido. (HC n.
relator Ministro Ribeiro
Habeas corpus
460.474/RJ,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/2/2019,
13/2/2019.

Na hipótese em apreciação, percebe-se que as instâncias ordinárias fundamentaram
adequadamente a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e a de uso de arma
de fogo (art. 157, § 2°, I e II do CP). Isso porque o contexto da conduta criminosa mostrou-se
mais desabonadora, porquanto, além de o crime de ter sido praticado em superioridade numérica,
o
indica prévia organização e divisão de tarefas, como expressamente declinado
modus operandi
na sentença confirmado pelo acórdão.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 6c70853b-512a-4839-ab6d-bd431b3cf311

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.743 / SP
Número Registro: 2025/0479857-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00091871420168260635 00093595320168260635 00346166420248260000 346166420248260000
91871420168260635 93595320168260635
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ITAMAR BARBOSA DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WASHINGTON ELIAS MADALENA SOARES (PRESO)
CORRÉU
: RAFAEL LUCAS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WASHINGTON ELIAS MADALENA SOARES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:24
Código de Controle do Documento: 707e81e6-0dec-47e4-a786-33bcc2995e56

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:24
Código de Controle do Documento: 707e81e6-0dec-47e4-a786-33bcc2995e56